Tribunal: TJSP
Processo: 0002313-75.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Apelação. Incidente de cumprimento de sentença julgado extinto por falta de interesse adequação e inexistência de título executivo (art. 485, VI do CPC/2015). Pretensão à reforma. Desacolhimento. Inexistência de título executivo para fins de obrigação de fazer (abstenção de lançamento/cobrança da taxa de licença para funcionamento). Consequente inadequação da via eleita.
Litígio instaurado por

Ementa:
Apelação. Incidente de cumprimento de sentença julgado extinto por falta de interesse adequação e inexistência de título executivo (art. 485, VI do CPC/2015). Pretensão à reforma. Desacolhimento. Inexistência de título executivo para fins de obrigação de fazer (abstenção de lançamento/cobrança da taxa de licença para funcionamento). Consequente inadequação da via eleita.
Litígio instaurado por força da citação realizada na forma do art. 332, § 4o, parte final, do CPC, seguida da apresentação de contrarrazões ao recurso. Honorários advocatícios da sucumbência devidos pela parte autora ao município. Sentença mantida. Recurso não provido.